Tribunal: TJES
Processo: 0032304-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032304-55.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIR CARVALHO COUTINHO e outros (3)

APELADO: DENNER COUTINHO VIEIRA e outros (2)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. DISTINÇÃO ENTRE JUS POSSESSIONIS E JUS POSSIDENDI. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alair Carvalho Coutinho e outros contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de Denner Coutinho Vieira e outros, relativo ao imóvel situado na Rua Otawa, nº 159, Araçás, Vila Velha/ES, alegadamente herdado de Edilson Pereira Coutinho. Sustentam os apelantes que o falecido teria cedido o imóvel à irmã em comodato verbal e que, após o óbito e notificações, a permanência dos apelados configuraria esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram os requisitos legais da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige prova cumulativa dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC, dentre os quais se destaca a comprovação da posse anterior, sem a qual não se caracteriza o esbulho.

Nas ações possessórias, discute-se o jus possessionis, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade ou a invocação do princípio da saisine, conforme prevê o art. 1.210, §2º, do Código Civil, que afasta a relevância do domínio para fins de manutenção ou reintegração na posse.

Os elementos dos autos não demonstram posse fática exercida pelo de cujus antes da suposta cessão do imóvel, existindo, ao contrário, indícios de que a ocupação pelos apelados e seus antecessores ocorre há décadas, desde a aquisição do bem em 1980, com exercício direto e contínuo da posse.

A prova testemunhal apresentada é frágil e não comprova atos materiais de posse praticados pelo falecido, limitando-se a reproduzir meras declarações de intenção.

A ausência de demonstração da posse anterior inviabiliza a via possessória, afastando a necessidade de exame aprofundado sobre eventual comodato verbal e indicando que a discussão adequada, fundada exclusivamente no domínio, deveria ser dirimida por ação petitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior pelo autor, sendo insuficiente a mera demonstração do domínio ou a invocação do princípio da saisine.

A ausência de comprovação da posse exercida pelo de cujus ou pelos herdeiros inviabiliza o reconhecimento de esbulho e impede o acolhimento da tutela possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0032304-55.2017.8.08.0035

APELANTE
S
:
ALAIR CARVALHO COUTINHO E OUTROS

APELADO
S
:
DENNER COUTINHO VIEIRA E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALAIR CARVALHO COUTINHO E OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
DENNER COUTINHO VIEIRA E OUTROS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões sustentam as apelantes, inicialmente, que são os legítimos proprietários do imóvel situado na Rua Otawa, nº 159, Araçás, Vila Velha/ES, por força de sucessão hereditária de Edilson Pereira Coutinho, falecido em 1997.

Alegam que o
de cujus
cedeu o imóvel em comodato verbal à sua irmã, Denilse Veloso Coutinho (já falecida e genitora do apelado Denner), e que, após o óbito do proprietário e as notificações para desocupação, a permanência dos apelados no imóvel configurou esbulho possessório.

Aduzem que a prova testemunhal confirmou a versão autoral e que o magistrado não valorou corretamente as provas produzidas, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se os autores, ora apelantes, preenchem os requisitos legais para a reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Sem delongas, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, a ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado para aquele que, sendo possuidor, sofreu esbulho, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil (CPC).

Para o deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor provar, cumulativamente, os requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O ponto nodal da presente demanda reside no primeiro requisito:
a prova da posse anterior
.

Os recorrentes fundamentam sua pretensão essencialmente no direito de propriedade e no princípio da
saisine
, argumentando que, com o falecimento de Edilson Pereira Coutinho, a posse lhes foi transmitida automaticamente.

Contudo, é imperioso distinguir o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade) do
jus possessionis
(direito de posse decorrente do exercício fático de poder sobre a coisa).

Nas ações possessórias, discute-se o
jus possessionis
. A alegação de domínio, ou seja, a prova da propriedade registral, é irrelevante para o deslinde da causa possessória se não vier acompanhada da demonstração de que o proprietário exercia, de fato, a posse sobre o bem.

Conforme estabelece o artigo 1.210, § 2º, do Código Civil:
"Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa"
.

Compulsando os autos, verifico que os apelantes não lograram êxito em demonstrar que o
de cujus
, Edilson Pereira Coutinho, exerceu posse fática sobre o imóvel antes de cedê-lo supostamente em comodato.

Os elementos probatórios coligidos indicam o contrário. A certidão de registro do imóvel demonstra a aquisição em nome de Edilson em 1980. Todavia, na mesma época, foi outorgada procuração por Edilson a José Samuel Firme Vieira (marido da apelada Denilse e pai do apelado Denner), conferindo-lhe amplos poderes de representação perante a cooperativa habitacional e o agente financeiro.

Ademais, os comprovantes de pagamento das prestações do financiamento, embora em nome do mutuário original (Edilson), estavam em poder dos requeridos/apelados, que alegam tê-los quitado.

A parte recorrente sustenta que o
de cujus
enviava o dinheiro para o pagamento, mas não há nos autos prova documental robusta (como recibos de transferência bancária ou depósitos) que corrobore essa versão.

A prova testemunhal produzida, consistente no depoimento do Sr. Josdilson Brilhante, mostrou-se frágil para comprovar a posse anterior.

A testemunha afirmou que Edilson "havia me falado" que tinha adquirido o imóvel e que "futuramente ia passar esse imóvel pra irmã dele para ela tomar conta". Tal depoimento evidencia apenas a intenção ou a narrativa do falecido, mas não comprova o exercício fático da posse (o ato de habitar, vigiar, ou dar destinação econômica direta ao bem) por parte dele antes da ocupação pelos apelados.

Ressalte-se que a ocupação pelos requeridos (e seus antecessores) remonta a décadas, desde a aquisição do bem em 1980. Se o proprietário nunca teve a posse direta e os réus entraram no imóvel não por um ato de esbulho inicial, mas sim por uma relação familiar que perdurou por mais de trinta anos com características de donos (pagamento de contas, moradia), a via adequada para os herdeiros buscarem o imóvel com base no domínio seria a ação petitória (imissão na posse ou reivindicatória), e não a possessória.

O princípio da
saisine
transmite aos herdeiros a posse com as mesmas características que ela tinha com o autor da herança (art. 1.206 do Código Civil). Se o autor da herança não detinha a posse fática ou se essa posse já estava descaracterizada pelo tempo e pela natureza da ocupação dos réus, os herdeiros não recebem uma posse "melhor" ou "diferente" apta a autorizar a reintegração imediata sem a prova do exercício fático anterior.

Nesse sentido, irretocável a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, ao consignar que
"a parte autora não logrou êxito em comprovar sua posse ou a posse de seu genitor sobre o bem objeto dos autos"
.

A ausência de prova da posse anterior fulmina a pretensão possessória, tornando despicienda a análise aprofundada sobre a validade do suposto comodato verbal, uma vez que a premissa básica da reintegração (ter tido a posse e tê-la perdido) não foi satisfeita.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)